Tribunal: TJSP
Processo: 2052088-44.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Bueno de Camargo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Habeas Corpus: decreto de prisão preventiva. Denúncia: art. 121, § 2o, inc. II cc art. 14, inc. II, do Cód. Penal.
Nulidade por falta de fundamentação: inconsistência, decisão com análise detalhada, apresentando elementos bastantes de convicção. Adequação: exegese do art. 93, IX, Const. Fed. (STF).
Preliminar rejeitada.
Prisão preventiva: adequação. Necessidade de preservação da ordem pública

Ementa:
Habeas Corpus: decreto de prisão preventiva. Denúncia: art. 121, § 2o, inc. II cc art. 14, inc. II, do Cód. Penal.
Nulidade por falta de fundamentação: inconsistência, decisão com análise detalhada, apresentando elementos bastantes de convicção. Adequação: exegese do art. 93, IX, Const. Fed. (STF).
Preliminar rejeitada.
Prisão preventiva: adequação. Necessidade de preservação da ordem pública para conveniência da instrução e aplicação da lei penal (violência exacerbada empregada por agente público, com disparos de arma de fogo contra a Vítima).
Ordem denegada.